Tribunal: TJES
Processo: 5022074-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Cédula de Crédito Bancário; Correção Monetária; Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5022074-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANIELLE BIANCHI DE SIQUEIRA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5022074-90.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: DANIELLE BIANCHI DE SIQUEIRA

AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM - DR. THIAGO BALBI DA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SISBAJUD. VERBA SALARIAL E 13º SALÁRIO. CONTA POUPANÇA. LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise de pedido de desbloqueio de ativos financeiros para momento posterior à oposição de contrarrazões. A parte executada sustenta a impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD por possuírem natureza salarial (salário e 13º salário) e por estarem depositados em conta poupança em montante inferior a 40 salários-mínimos. Alega, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o pronunciamento judicial que posterga o exame de tutela de urgência sobre verba alimentar possui conteúdo decisório; (ii) verificar a legalidade da manutenção de bloqueio judicial sobre verbas de natureza salarial e reserva em poupança abaixo do limite legal; e (iii) determinar se o Tribunal pode analisar a ocorrência de prescrição intercorrente antes de sua apreciação pelo juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A postergação da análise de pedido de desbloqueio de verba de natureza alimentar equivale ao seu indeferimento, dada a iminência de dano irreparável à subsistência do devedor, o que justifica o conhecimento imediato do recurso. 4. As verbas salariais e o décimo terceiro salário são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, admitindo-se a flexibilização da regra apenas em casos de rendimentos de alta monta, o que não se verifica na hipótese de executado que exerce função de auxiliar administrativo com rendimentos módicos. 5. Os valores depositados em conta poupança até o limite de 40 salários-mínimos gozam de proteção legal de impenhorabilidade (art. 833, inciso X, do CPC), devendo ser liberados quando inexistirem indícios de má-fé, abuso de direito ou fraude à execução. 6. A análise da prescrição intercorrente diretamente pela instância revisora, sem prévio pronunciamento do magistrado de piso, configura indevida supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. _________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV, X e § 2º, 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.126.944/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.06.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5008670-06.2024.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Terceira Câmara Cível, j. 16.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5022074-90.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: DANIELLE BIANCHI DE SIQUEIRA

AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM - DR. THIAGO BALBI DA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

O banco agravado, em suas contrarrazões, defende a manutenção da decisão que postergou o exame da tutela de urgência. Todavia, conforme já delineado na decisão liminar deste relator (ID 17586207), o pronunciamento judicial que posterga o exame de pedido liminar, quando passível de causar lesão grave e de difícil reparação, possui conteúdo decisório e equivale ao indeferimento da tutela.

No caso em tela, a demora na análise de impenhorabilidade de verba salarial submete a devedora a privações elementares, o que justifica a intervenção imediata desta instância revisora, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

Assim, conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à legalidade da manutenção do bloqueio judicial sobre valores que a agravante alega serem impenhoráveis (salário e poupança), bem como à análise da prescrição intercorrente.

Segundo se depreende dos comprovantes de rendimentos (ID 17572447) e extratos bancários (ID 17572444 e 17572445), o bloqueio de R$ 3.392,22 recaiu sobre depósitos identificados como "Líquido de Vencimentos", compreendendo o salário de novembro de 2025 e a primeira parcela do 13º salário pagos pela OAB/ES.

A proteção conferida pelo art. 833, inciso IV, do CPC visa resguardar o mínimo existencial. Embora a impenhorabilidade salarial não seja absoluta (CPC, art. 833, § 2º), a jurisprudência deste egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça admite a flexibilização apenas quando o executado percebe valores de alta monta, o que não é o caso da agravante, que detém rendimentos módicos como auxiliar administrativo. Senão, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PENHORA DE ATIVOS VIA SISBAJUD – CONTA POUPANÇA UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO MENSAL – IMPENHORABILIDADE DA VERBA SALARIAL - RECURSO PROVIDO
. 1. Restou devidamente comprovado pelo agravante que a conta poupança sobre a qual recaiu a penhora online é utilizada para o depósito do seu salário mensal, atraindo, assim, a impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, inciso IV, do CPC . 2. Acerca do tema, a jurisprudência pátria, incluindo a do c. Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento de que a impenhorabilidade salarial prevista no artigo 833, § 2º, do Código de Processo Civil, que alcança as verbas do executado de cunho salarial, embora não seja absoluta, somente admite flexibilização em casos nos quais o executado perceba valores de alta monta, hipótese em que se presume que não necessitará de todo este montante para a manutenção de sua sobrevivência, não sendo esta a hipótese dos autos. 3 . Recurso provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50086700620248080000, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível, j. 16/10/2024)

Noutro viés, quanto ao bloqueio de R$ 750,00 em conta poupança (ID 17572449), é cediço que o art. 833, inciso X, do CPC estabelece a impenhorabilidade de valores depositados até o limite de 40 salários-mínimos. Malgrado a jurisprudência contemporânea venha admitindo a mitigação dessa regra em prol da efetividade executiva e para evitar o inadimplemento contumaz, tal relativização exige a preservação de percentual que assegure a subsistência digna do executado.

No caso concreto, tratando-se de quantia módica e inexistindo indícios de reserva de valores de alta monta ou má-fé, deve prevalecer a proteção legal, sob pena de atingir o mínimo existencial da agravante:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA . IMPENHORABILIDADE DE VERBAS ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. BLOQUEIO DE VERBAS EM CONTA-CORRENTE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, INCISO X, DO CPC . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Marataízes que, em cumprimento de sentença, manteve parcialmente penhora efetivada via SISBAJUD sobre valores depositados em contas bancárias da agravante, apesar de natureza alimentar e valores inferiores a 40 salários-mínimos. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores depositados em contas bancárias, mesmo que em conta-corrente ou outra aplicação financeira, possuem proteção de impenhorabilidade quando inferiores a 40 salários-mínimos; (ii) verificar se houve fundamentação suficiente para manutenção da penhora em face das hipóteses legais de mitigação da impenhorabilidade, como má-fé ou abuso de direito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil prevê a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos . 4 - A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça confere interpretação extensiva à norma, reconhecendo a impenhorabilidade de valores abaixo de 40 salários-mínimos, independentemente do tipo de conta ou aplicação financeira, desde que não configuradas hipóteses de má-fé, abuso de direito ou fraude. 5 - No caso concreto, os valores bloqueados (R$ 2.265,28) encontram-se muito aquém do limite legal, não havendo indícios de má-fé ou qualquer outra circunstância que justifique a mitigação da regra de impenhorabilidade. 6 - O bloqueio de verbas destinadas à subsistência do devedor compromete o equilíbrio entre o direito do credor à satisfação do crédito e o direito do devedor à preservação de sua dignidade . 7 - A manutenção da penhora afronta o princípio da impenhorabilidade das verbas alimentares e o disposto no art. 833, inciso X, do CPC, especialmente considerando que a previsão legal não comporta exceções ou percentual de penhora, conforme entendimento do TJES. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Recurso provido . Tese de julgamento: Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.126 .944/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18 .06.2024, DJe 01.07.2024 . STJ, AgInt no REsp nº 2.088.216/SP, Rel. Min . Humberto Martins, Terceira Turma, j. 24.06.2024, DJe 27 .06.2024. STJ, AgInt no REsp nº 1.989 .782/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 03 .04.2023, DJe 27.04.2023 . TJES, AgInt nº 5011344-25.2022.8.08 .0000, Rel. Desa. Marianne Júdice de Mattos, j. 14 .03.2023. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50089836420248080000, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, j. 12/04/2025)

Por fim, a agravante suscita a ocorrência de prescrição intercorrente, sob o argumento de que a execução permaneceu paralisada por mais de 7 anos. Ocorre que tal matéria ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, que se limitou a postergar a análise da tutela de urgência na Exceção de Pré-Executividade. Decerto, o exame direto desta questão pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância.

Diante do exposto, o provimento parcial do recurso é medida adequada para ratificar a liminar recursal e garantir a liberação das verbas alimentares e de pequena reserva da agravante.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para confirmar a antecipação da tutela recursal e determinar o imediato desbloqueio dos valores de R$ 3.392,22 (ID 17572448) e R$ 750,00 (ID 17572449) em favor da agravante. Mantenho o curso da execução em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.